Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715567-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: J S CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: EZIO PEREIRA DA SILVA, IRACI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS DECISÃO J S CONSTRUTORA LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122032415, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por EZIO PEREIRA DA SILVA e IRACI DE OLIVEIRA, representada por sua curadora, in verbis: “Quanto à Id.118757449, indefiro a realização de nova avaliação do imóvel, via perícia judicial, como requer a primeira executada, tendo em vista que permaneceu inerte na oportunidade de se manifestar sobre a avaliação do imóvel, presumindo-se, assim, sua aquiescência. Por sua vez, na Id. 118785857, os exequentes requerem que seja determinada a alienação do imóvel em hasta pública. Já o Ministério Público se manifesta pela realização de audiência de conciliação, afim de viabilizar um acordo e evitar a iminente hasta pública. Dessa forma, nos termos do artigo 10 do CPC/2015, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a proposta do MP (Id. 120259123). Por fim, quanto á petição retro, trata-se de novo embargos de terceiro sobre o bem imóvel dos autos. Assim, a parte requerente deve-se fazê-la nos termos do artigo 674, em autos apartados, atentando-se aos requisitos do art. 677, do CPC/2015. Dê-se ciência à requerente desta decisão por meio eletrônico, nos termos do artigo 270, caput, do CPC/2015. Intimem-se. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada alega, em síntese, que não pode ser realizada a hasta pública do imóvel penhorado sem a realização da perícia técnica, nos termos determinados no acórdão do AI 0719002-11.2021.8.07.0000. Examinados os autos originários, vê-se que o AI 0719002-11.2021.8.07.0000 interposto pelos exequentes foi provido em 3/11/2021, cujo acórdão possui a seguinte ementa (id. 117202856): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO. I – O art. 678 do CPC constitui norma cogente quanto à suspensão da execução. No entanto, o único apartamento do empreendimento que foi revogada a penhora por meio de embargos de terceiro não será construído, em razão da alteração de projeto, e a ação em que foi proferido o título judicial exequendo tramita desde 2018. Assim, a suspensão do cumprimento da sentença, em sua totalidade, impede que os exequentes garantam a satisfação do crédito postulado, decorrente de lote que lhes pertence e cuja posse lhes foi reintegrada. Asseguradas as garantias de celeridade e de efetividade do processo, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e arts. 4o e 6o do CPC. II – Determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e realização da prova pericial técnica pleiteada. III – Agravo de instrumento provido.” O trânsito em julgado ocorreu em 25/2/2022. Em 7/3/2022, a MM. Juíza proferiu o seguinte despacho (id. 117399284): “Ante o transito em julgado do acórdão de Id. no 32210009, que determinou o prosseguimento da presente execução, e ante as sentenças proferidas nos autos dos embargos de terceiros opostos; abram-se vistas às partes pelo prazo de cinco dias para requererem o que entender de direito. Após, dê-se vista pessoal ao MPDFT. Por fim, retornem-me conclusos.” A agravante-executada requereu “a realização da produção da prova técnica, de modo que seja possível vistoriar e individualizar os respectivos valores das unidades disponíveis na construção, o valor do terreno e o valor total da construção, trazendo desse modo precisão à avaliação a ser realizada” (id. 118757449). Os agravados-exequentes, ao seu turno, postularam “(i) pelo cancelamento da nova avaliação a ser realizada, vez que deixou a parte Executada transcorrer in albis o prazo dado por este e. Juízo, demonstrando – assim – sua maliciosa intenção em prolongar o feito para não adimplir seu débito; (ii) visto que já fora realizada avaliação pelo sr. Oficial de Justiça, seja determinada a alienação do imóvel em hasta pública, mediante leilão” (id. 118785857). Em seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. Retrocedendo a análise do processo originário, constata-se que, em r. decisão de 21/12/2020, o MM. Juiz havia deferido a avaliação do imóvel litigioso, nos seguintes termos (id. 80348862): “Com o intuito de evitar nulidade processual, bem como diante da complexidade da avaliação do imóvel, defiro o pedido de avaliação do bem por perito técnico especializado. Nomeio o perito do juízo, o Sr. RODRIGO RHANINI DE SA E SILVA, engenheiro civil especialista em avaliação de imóveis urbanos, e-mail: rodrigo.rhanini@gmail.com, telefone: 99273-1515. Intime-se o perito, com urgência, para declinar sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. A executada, J S CONSTRUTORA LTDA - ME arcará com o ônus da avaliação do imóvel, uma vez que requereu nova avaliação do bem. Após apresentada a proposta de honorários de avaliação do imóvel, intime-se a executada (J S CONSTRUTORA LTDA - ME) para manifestar-se, efetuando o pagamento da verba, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Efetuado o pagamento dos honorários, intime-se o perito para imediato início dos trabalhos. Publique-se. Intimem-se.” O Perito compareceu aos autos para delimitar o objeto da perícia (imóvel com edificação inacabada localizado na SHVP RUA 12 CHAC 145/1 – LOTE 02, TAGUATINGA NORTE-DF) e apresentar sua proposta de honorários, de R$ 7.224,00 (id. 80833798). Intimadas as partes a manifestarem-se, em 5 dias, sobre a proposta apresentada (id. 80904925), a agravante-executada apresentou anuência (id. 83373719) e posteriormente depositou 50% do valor (id. 84725132). Em seguida, o MM. Juiz decidiu (id. 85279939): “Em que pese já tenha sido depositada pela ré metade do valor dos honorários periciais para a avaliação do prédio em construção, reputo inviável a realização da prova, pois foram manejados vários embargos de terceiro contra a penhora determinada nestes autos e, a exemplo dos embargos opostos por Mariana Machado Santos, a sentença julgou seus pedidos parcialmente procedentes, tendo determinado a liberação da constrição sobre o (apartamento (padrão) no 920, com uma vaga de garagem n 63, integrante do prédio que está sendo edificado no lote 02, da rua 12, chácara 145/1. Portanto, há que se aguardar o trânsito em julgado de todos os embargos referentes às unidades comercializadas no imóvel em questão. Informe a executada, no prazo de 10 dias, quais unidades ainda não foram comercializadas no imóvel e o valor de cada uma, no prazo de 10 dias. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para requerer o que entender de direito, sob pena de preclusão. Ambas as partes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 92210926). Dos pronunciamentos supracitados é que foi interposto o AI 0719002-11.2021.8.07.0000. Diante dos elementos acima, constata-se em princípio que há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de se realizar a perícia, anteriormente determinada pelo Juízo a quo e, por outro lado, não está patente qual teria sido a inércia da agravante-executada, uma vez que anuiu com a proposta dos honorários do Perito e depositou metade do valor. Destaque-se inclusive que, em relação à avaliação realizada pela Oficial de Justiça em 08/10/2020 (ids. 74175379 e 74175380), a agravante-executada impugnou-a expressamente (id. 76217927), oportunidade em que requereu fosse renovado o ato por meio de perícia técnica judicial, e que foi deferida pelo Juízo a quo (id. 80348862). Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, uma vez que a hasta pública do imóvel já foi designada para os dias 11 e 14/7/2022 sem que tenha havido reexame, pelo Tribunal, da questão atinente à necessidade de nova avaliação do imóvel por perícia judicial. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento do presente recurso. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora